Tribunal: TJMT
Processo: 1018082-16.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018082-16.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REINALDO RIBEIRO MOTA - CPF: 329.376.101-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE RAIMUNDO RIBEIRO MOTA (EMBARGADO), MARCIA REGINA RIBEIRO MOTA - CPF: 568.101.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMOALDO RIBEIRO MOTA - CPF: 502.927.811-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO RIBEIRO MOTA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA RIBEIRO MOTA - CPF: 793.301.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), REINALDO RIBEIRO MOTA - CPF: 329.376.101-10 (EMBARGANTE), DEYNNE CAVALCANTE MOTA - CPF: 034.898.991-13 (EMBARGANTE), RAMON CAVALCANTE MOTA - CPF: 043.406.171-99 (EMBARGANTE), DIEGO CAMARGO MARIANO - CPF: 034.758.781-00 (EMBARGANTE), RIAN DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 063.325.941-10 (EMBARGANTE), THIAGO DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 063.325.741-94 (EMBARGANTE), LUIZ ANTONIO RIBEIRO MOTA - CPF: 218.400.401-49 (EMBARGANTE), MARILDA RIBEIRO MOTA - CPF: 327.664.241-72 (EMBARGANTE), MARINALVA RIBEIRO MOTA - CPF: 773.630.601-00 (EMBARGANTE), RENATO RIBEIRO MOTA - CPF: 739.182.961-72 (EMBARGANTE), RAIMUNDO RIBEIRO MOTA - CPF: 005.849.161-91 (EMBARGADO), ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA - CPF: 069.301.167-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PERDA DO OBJETO DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PERDA DO OBJ
ETO – FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL.

In casu, em razão da extinção do cumprimento de sentença,
o embargos de declaração perdeu o seu objeto, estando prejudicado seu seguimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Reinaldo Ribeiro Mota e outros
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara sob o argumento de conter vício.

Aduz a agravante, em suma, que o v. acórdão incorreu em contradição, ao passo que os fundamentos do acórdão não condizem com as provas colacionadas aos autos, pugnando pelo acolhimento do embargos e a concessão da gratuidade pretendida ou para que seja autorizado o recolhimento ao final.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em síntese, os embargantes ingressaram com
ação de inventário dos bens deixados por Raimundo Ribeiro Mota, com patrimônio estimado em R$ 779.908,34 (setecentos e setenta e nove mil, novecentos e oito reais e trinta e quatro centavos), tendo o douto magistrado
a quo

indeferido o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de que
os autores não comprovaram a existência dos elementos para a concessão do benefício pretendido (id. 91517959 – autos de origem).

Contra a decisão, os embargantes manejaram o Recurso de Agravo de Instrumento de mesma numeração que foi desprovido à unanimidade por esta Câmara, advindo a interposição dos aclaratórios.

Contudo, compulsando os autos de origem, verifico que o feito foi extinto (id. 96882227 – autos de origem), vejamos:

“
Isto posto, registro inicialmente que foram prestadas, na presente data as informações requisitadas por meio de decisão proferida nos autos do agravo de instrumento nº 1018082-16.2022.8.11.0000, conforme Ofício 041/2022 Gab. 3ª Vara Cível BG e respectivo recibo de envio, ambos anexos à presente decisão.

No mais, julgo extinto o presente processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485
caput
do Código de Processo Civil. Efetue-se o cancelamento da distribuição
”.

Dessa forma,
em razão da extinção do feito resta
prejudicado seu seguimento.
Nelson Nery é preciso ao tratar do tema, confira:

“
5. Recurso prejudicado
. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante em Vigor, 4ª ed. RT, nota 5, pg. 1072)

Posto isso,
julgo prejudicado
o presente recurso em razão da perda do objeto, fazendo-o com fulcro no art. 51, incisos I-B e XV, do Regimento Interno e no art. 932, inc. III, do CPC.

P. I.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023